Tribunal: TJSP
Processo: 1016576-07.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Contrato que teria por objeto a indenização em favor do autor em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Hipóteses não configuradas. Aplicação do CDC, mas também do princípio do pacta sunt servanda, que aqui prevalece. Laudo médico

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Contrato que teria por objeto a indenização em favor do autor em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Hipóteses não configuradas. Aplicação do CDC, mas também do princípio do pacta sunt servanda, que aqui prevalece. Laudo médico judicial que não apurou incapacidade laborativa. Intelecção do art. 373, I, do CPC. Improcedência do pedido inicial. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO NÃO PROVIDO.